Tribunal: TJES
Processo: 0000094-06.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-06.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN CESAR DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000094-06.2024.8.08.0002

APELANTE: JUAN CESAR DA SILVA ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA VICTORIA VIEIRA LOUREIRO DE OLIVEIRA - ES36224, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, em razão de apreensão de cocaína e haxixe em seu veículo, insurgindo-se a defesa contra a pena de multa e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível afastar ou reduzir a pena de multa em razão da hipossuficiência do réu; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa, quando prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade no preceito secundário da norma penal, possui caráter obrigatório e não pode ser afastada pelo julgador sob o argumento de hipossuficiência do condenado.

A dosimetria da pena de multa observa critério bifásico, sendo o número de dias-multa fixado conforme a pena corporal e o valor unitário definido segundo a capacidade econômica do réu.

A fixação do número de dias-multa em 250 dias guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, considerando a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não evidenciando excesso.

O valor do dia-multa fixado no mínimo legal impede redução adicional, por já considerar a condição econômica do réu.

A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da prática delitiva, exigindo demonstração concreta do dano e instrução probatória específica.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória depende do cumprimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a instrução específica para garantir contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do STJ exige instrução probatória específica para fixação de indenização por danos morais coletivos, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pena de multa prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada em razão da hipossuficiência do réu. 2. A redução da pena de multa é inviável quando fixada em conformidade com os critérios legais e no mínimo legal quanto ao valor do dia-multa. 3. A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige instrução probatória específica que demonstre o dano e assegure o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.049.731, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/07/2023; STJ, REsp nº 2.056.525, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/05/2023; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000094-06.2024.8.08.0002

APELANTE: JUAN CESAR DA SILVA ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA VICTORIA VIEIRA LOUREIRO DE OLIVEIRA - ES36224, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JUAN CESAR DA SILVA ALMEIDA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara do Juízo de Alegre (ID 18986042), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18986047) impugnando a imposição da pena de multa e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Argumenta que o apelante é hipossuficiente, encontrando-se desempregado, com encargos familiares relevantes, circunstâncias que inviabilizam o adimplemento da sanção pecuniária, razão pela qual pleiteia a isenção ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa. No tocante à indenização fixada, aduz ausência de instrução probatória específica apta a demonstrar o dano coletivo, bem como desproporcionalidade do valor arbitrado, requerendo o afastamento da condenação. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nesses pontos.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/6/2024, por volta das 15:12 horas, na BR 482, Bairro Pavuna, em Alegre/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do réu 02 (dois) invólucros transparente contendo 03 (três) pedras médias de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 41 gramas e que, fracionadas, renderiam aproximadamente 100 papelotes, além de 01 (uma) porção de haxixe.

Consta dos autos que as drogas foram encontradas no veículo do réu.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, a defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, limitando-se a impugnar a matéria relativa à imposição da pena.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que,
uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.
Dessa forma, enuncia-se que
não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente,
pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo inviável o afastamento da sanção, por ser impositiva.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Na hipótese vertente, verifica-se que a quantidade de dias-multa foi fixada em estrita consonância com a pena privativa de liberdade, observada a redução proporcional de 1⁄2 (metade) decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, resultando no montante de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, não se evidenciando qualquer excesso a ser corrigido.

O valor dos dias-multa, por sua vez, foi fixado no patamar mínimo previsto em lei (1/30 sobre o salário mínimo vigente ao tempo do fato), razão pela qual não é possível promover a redução.

Sobre a condenação em indenização por danos morais coletivos, impõe-se ressaltar que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade.

Contudo, isto não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
.

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Na espécie, não houve instrução específica sobre a indenização, razão pela qual não é cabível a fixação da referida verba.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL ao recurso para afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)